Tribunal: TJBA
Processo: 8010192-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8010192-30.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: COCOS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000132-17.2023.8.05.0060 PACIENTE: GLEISON DOS SANTOS GOMES IMPETRANTE/ADVOGADO: JÚLIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COCOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEXTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 316 E 413, AMBOS DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Gleison dos Santos Gomes contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, com pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, ao fundamento de excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em ação penal na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente permanece amparada em fundamentação idônea e contemporânea, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; e (ii) estabelecer se o lapso transcorrido desde a apresentação das alegações finais, sem prolação de decisão de pronúncia ou impronúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva observa os requisitos legais, pois se apoia na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta do fato, praticado com emprego de arma de fogo em contexto relacionado ao tráfico ilícito de drogas local. 4. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga inicial dos investigados e da periculosidade social extraída do modus operandi do delito: crime com possível vinculação ao tráfico ilícito de drogas. 5. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva e de comprometimento da efetividade da persecução penal. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, porque não neutralizam, com a mesma eficácia, o perigo decorrente da liberdade do paciente. 7. O alegado excesso de prazo não se examina por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, consideradas as particularidades do processo e a complexidade da causa. 8. A tramitação do feito revela andamento regular, sem desídia estatal, tendo a demora sido influenciada por diligências essenciais à elucidação dos fatos, especialmente a juntada do laudo de exame necroscópico e do prontuário médico da vítima. 9. A pluralidade de réus e a apuração de homicídio qualificado com possível vínculo com execuções determinadas no contexto do tráfico ilícito de drogas justificam maior cautela na condução da primeira fase do procedimento do Júri. 10. Embora não se reconheça constrangimento ilegal por excesso de prazo, impõe-se ao juízo de origem a observância dos arts. 316 e 413 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do homicídio qualificado, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 2. O contexto de tráfico ilícito de drogas e a fuga inicial do investigado constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para conter o risco concreto decorrente da liberdade do acusado. 4. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da mera soma dos prazos processuais, devendo ser aferido segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 5. A existência de diligências probatórias essenciais e a tramitação regular do feito afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 10/10/2025; STJ, RHC n. 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 948.623/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8010192-30.2026.8.05.0000, da comarca de Cocos, tendo como impetrante o advogado Júlio Cezar Miranda da Silva e paciente Gleison dos Santos Gomes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8010192-30.2026.8.05.0000)